Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DISTRBUIÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Tratando-se de litisconsórcio passivo, o acórdão deve ser integrado sanar omissão quanto à distribuição expressa dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme previsto no art. 87, §1o, do CPC.
3. Uma vez que os réus/apelantes apresentaram defesas autônomas e tiveram suas teses rejeitadas, sucumbindo integralmente, bem como ausentes circunstâncias que justifiquem tratamento desigual, os honorários devem ser fixados à razão de 50% para cada um deles.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.